Tribunal: TJPA
Processo: 0004520-19.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004520-19.2019.8.14.0051

APELANTE: JOAO BOSCO AGUIAR PINA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA AO APELANTE OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA.
Confirmado nos autos a autoria do crime do art. 33 da Lei de Drogas, consubstanciada em provas seguras quanto a autoria do crime em questão. Depoimento de policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, impossibilitando assim não só a pretendida absolvição, como também qualquer desclassificação da conduta delitiva que lhe foi atribuída.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO
JOSÉ FERREIRA
NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
João Bosco Aguiar Pina
,
por meio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 350 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e art. 360 do CTB
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime aberto.

Narra a denúncia
que no dia 06/05/2019, por volta das 1h40, nas proximidades do hospital de Mojuí dos Campos, o apelante transportou, teve consigo, guardou e ofereceu 08 (oito) embalagens plásticas menores em forma de “papelotes”, em saco plástico de cor verde e 01 (uma) porção maior, em saco plástico na cor branca, contendo a substância conhecida como “cocaína”, pesando ao todo cerca 20,98g para fins de comercialização, tudo em desacordo com determinação legal, bem como conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Em razões recursais
, ID 6786095, postula inicialmente os benefícios da justiça gratuita e, no mérito, requer que a decisão condenatória seja reformada para um decreto absolutório, por entender inexistente nos autos provas que apontem a autoria delitiva atribuída ao recorrente, restituindo-se, ao final, o veículo que foi apreendido durante a ação policial e, caso não seja esse o entendimento da Corte, que a conduta seja desclassificada para aquela presente no art. 28 da Lei de Drogas, por se considerar o denunciado usuário de drogas.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Concedo os benefícios da justiça gratuita requerido.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo a analisar a tese apresentada.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

Postula a defesa que a decisão condenatória seja reformada para um decreto absolutório, por entender inexistente nos autos provas que apontem a autoria delitiva atribuída ao recorrente, restituindo-se ao final o veículo que foi apreendido durante a ação policial e, caso não seja esse o entendimento da Corte, que a conduta seja desclassificada para aquela presente no art. 28 da Lei de Drogas, por se considerar o denunciado usuário de drogas.

Em que pese a irresignação da defesa do apelante, entendo que a tese esposada neste recurso não merece prosperar, pois compulsando os presentes autos, vejo que a autoria do crime de tráfico de drogas, atribuída ao recorrente, foi deveras provada, tendo a sentença condenatória sido embasada em provas seguras e firmes que não deixaram margem para qualquer dúvida, vindo os testemunhos d
os
policiais militares
ALEXANDRO CARVALHO DO NASCIMENTO e MILANÊS LIMA DE OLIVIERA
, prestados em juízo,
confirmado todos os termos da denúncia acusatória, afirmando que quando estavam em ronda pelo local conhecido como Mojuí, avistaram o acusado, que já era conhecido por venda de drogas; que abordaram o veículo em que o denunciado estava; que após revista no veículo, encontraram substância entorpecente; que após isso encaminharam-se à residência do réu onde, após revista no imóvel, encontraram mais material entorpecente, procedendo-se a prisão do acusado. inclusive.

O apelante, em seu depoimento em juízo, negou a prática delitiva, aduzindo que é viciado em drogas ilícitas.

Ora, apesar da negativa de autoria do acusado, perante o juiz da causa, entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão do réu.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.
5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.
Precedentes. [...]
12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
transportar, trazer consigo ou

guardar
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
,
transportar, trazer consigo,

guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
impossibilitando, assim, prosperar qualquer tese absolutória
ou de desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei de Tóxicos, pois o tráfico de drogas se mostrou evidente,
mostrando-se também impossibilitada a restituição do veículo apreendido a ação criminosa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto
e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, conforme acima exposto
.

É o voto.

Desembargador

RÔMULO
JOSÉ FERREIRA
NUNES

Relator

Belém, 09/11/2023